Tribunal: TJMT
Processo: 1021021-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021021-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e consumidor. Recurso de apelação.
Embargos à
execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo
procon
/
mt
. Motivação do ato administrativo. Controle judicial limitado à legalidade. Dosimetria da multa. Critérios do art. 57 do
cdc
. Proporcionalidade e razoabilidade observadas. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo PROCON/MT contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do processo administrativo e a inexigibilidade da multa aplicada à empresa autuada por cobrança indevida e descumprimento de acordo homologado perante o órgão de defesa do consumidor.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa observou o dever de motivação; (
ii
) verificar se o controle judicial pode abranger o mérito administrativo; (
iii
) examinar a legalidade da dosimetria da
multa à luz do art. 57 do CDC; e (
iv
) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do valor da sanção aplicada.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão administrativa proferida pelo PROCON/MT encontra-se devidamente motivada, com descrição pormenorizada dos fatos apurados, indicação das normas violadas e fundamentação jurídica congruente, atendendo ao disposto no art. 50 da Lei no 9.784/99.

4. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à legalidade, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na análise do mérito, da conveniência ou da oportunidade da sanção.

5. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

6. A dosimetria da multa observou os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração (descumprimento de acordo e cobrança indevida), a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, estimada diante da ausência de apresentação de documentos contábeis.

7. O valor da multa de R$ 26.000,00 mostra-se proporcional e razoável, tendo em vista o caráter punitivo e pedagógico da sanção administrativa, sendo inaplicável a equiparação entre multa administrativa e indenização individual.

8. A ausência de apresentação do Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) autoriza o arbitramento da condição econômica da empresa pela autoridade administrativa, conforme o parágrafo único do art. 57 do CDC, não configurando vício de legalidade
.

IV.
Dispositivo

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
.
“1.
A decisão administrativa sancionadora é válida quando demonstrada a correlação entre os fatos apurados e as normas violadas, com motivação suficiente nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/99.

2. O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo.

3. A dosimetria da multa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, considerando gravidade, vantagem e condição econômica do infrator.

4. A multa administrativa tem natureza sancionatória e caráter pedagógico, não se confundindo com a indenização civil.

5. A ausência de apresentação de documentos contábeis autoriza o arbitramento da condição econômica do fornecedor pela autoridade administrativa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC,
arts
. 6o, III, VI, X, 20, § 2o, 39, V, 42 e 57; Lei no 9.784/99, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, APL n. 0028456-83.2014.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 23.6.2020; TJMT, N.U. 1001516-
92.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, DJE 7.1.2026; TJMT, N.U. 1001335-43.2017.8.11.0007, Rel. Des. Y
ale
Sabo
Mendes, j. 8.9.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pela apelada, declarando inexigível a CDA no 2022103617 (valor de R$ 53.113,96), originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no processo administrativo n.o 0115.026.524-9, e determinou a extinção da execução fiscal n.o 1010682-22.2022.8.11.0041.

O juízo singular entendeu que o processo administrativo sancionador careceu de motivação idônea, limitando-se o PROCON/MT a reproduzir alegações do consumidor, sem correlacioná-las aos dispositivos legais apontados (arts. 6o, 20, 22, 30 e 35 do CDC). Ademais, considerou que a dosimetria da multa não observou os critérios do art. 57 do CDC, por ausência de fundamentação quanto à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica da fornecedora.

A sentença reconheceu, ainda, a inclusão indevida de corresponsáveis alheios à relação jurídica, determinando sua exclusão, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) que houve ingerência judicial no mérito administrativo, pois a decisão administrativa estaria devidamente motivada, com fundamentação técnica e referência aos dispositivos violados do CDC e Decreto Federal n.o 2.181/97; (ii) que o processo administrativo observou o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa; (iii) que a multa foi fixada dentro dos critérios do art. 57 do CDC, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem obtida e a condição econômica da fornecedora; (iv) que a sentença desconsiderou a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos; (v) e que não cabe ao Judiciário substituir a Administração na valoração do mérito punitivo.

Argumenta, ainda, que a decisão administrativa explicita a infração por cobrança de mensalidades após pedido de cancelamento, configurando cobrança indevida e prática abusiva (arts. 6o, VI; 20; 22; 39, V; e 42, parágrafo único, do CDC). Destaca trecho da decisão administrativa em que se reconhece que a reclamante continuou recebendo cobranças sem prestação de serviço, sendo a empresa primária na prática infrativa, motivo pelo qual a multa foi arbitrada em R$ 39.000,00, reduzida em 1/3 pela atenuante do art. 25, I, do Decreto Federal 2.181/97, fixando-se o valor final em R$ 26.000,00.

Cita jurisprudência do TJMT (Ap. n.o 0028456-83.2014.8.11.0002, rel. Des. Mário Kono de Oliveira, j. 23.6.2020) segundo a qual, “
observados o contraditório e a ampla defesa, não há nulidade em multa aplicada pelo PROCON fundamentada no art. 57 do CDC e fixada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Defende, por fim, que o Poder Judiciário não deve substituir a Administração em sua discricionariedade técnica, sobretudo quando inexistem vícios formais ou falta de motivação.

Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção integral da sentença, reiterando que a decisão administrativa é genérica, sem nexo entre a reclamação e os artigos invocados, tampouco fundamentação concreta para o valor da multa. Ressalta que a cobrança indevida mencionada foi de R$ 436,68, o que demonstra a desproporcionalidade do valor fixado (R$ 26.000,00). Aduz, ainda, que o PROCON não observou os critérios de dosimetria e violou o princípio da motivação previsto no art. 50 da Lei n.o 9.784/99 e no Decreto Federal n.o 2.181/97, arts. 35 e 40.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos
,

a
apelação cível
foi
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, declarando inexigível CDA oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e extinguindo a execução, ao fundamento de ausência de motivação idônea no processo administrativo e de inobservância dos critérios legais de dosimetria da penalidade.

O recorrente sustenta
, em síntese, a regularidade do procedimento sancionador, a adequada fundamentação da decisão administrativa e a impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se no mérito do ato punitivo.

Da motivação da decisão administrativa

A sentença recorrida fundamentou-se, primordialmente, na alegada ausência de motivação adequada da decisão administrativa proferida pelo PROCON/MT, concluindo que a autoridade administrativa teria se limitado a reproduzir alegações do consumidor sem promover investigação efetiva dos fatos.

Ocorre que, a análise detida dos autos do processo administrativo
(Id 331559898)
revela conclusão diametralmente oposta.

Com efeito, a decisão administrativa analisou minuciosamente os fatos, demonstrando que: (i) o consumidor solicitou o cancelamento dos serviços em 2013, mas continuou recebendo cobranças por serviço não prestado; (
ii
) foi celebrado acordo em audiência realizada em 25
.
1
.
2016, no qual a empresa se comprometeu a restituir em dobro o valor de R$ 436,68 no prazo de 15 (quinze) dias; (
iii
) a empresa descumpriu o acordo
homologado pelo PROCON; e (
iv
) tal conduta configurou má prestação de serviço e cobrança indevida, com agravamento pelo descumprimento de compromisso assumido perante órgão de defesa do consumidor.

A decisão correlacionou adequadamente os fatos apurados aos dispositivos legais violados, fundamentando a sanção nas seguintes infrações: (i) art. 6o, III, VI e X, do CDC (direito à informação clara, à efetiva prevenção e reparação de danos); (
ii
) art. 20, § 2o, do CDC (serviços impróprios); (
iii
) art. 39, V, do CDC (exigir vantagem manifestamente excessiva); e (
iv
) art. 42 do CDC (cobrança indevida).

Diversamente do alegado pela sentença recorrida, não se verifica invocação genérica de dispositivos legais, mas sim fundamentação jurídica adequada e congruente com a materialidade dos fatos apurados. A cobrança por serviço não prestado, mantida mesmo após pedido de cancelamento, evidencia serviço impróprio (art. 20, § 2o, CDC) e cobrança indevida (art. 42, CDC).

O descumprimento de acordo homologado perante o PROCON agrava a conduta e demonstra vantagem excessiva (art. 39, V, CDC) e violação ao direito básico do consumidor à efetiva reparação (art. 6o, VI, CDC).

Nesse contexto, a decisão administrativa atende plenamente ao princípio da motivação previsto no art. 50 da Lei no 9.784/99, apresentando os pressupostos de fato e de direito que fundamentaram a imposição da sanção.

A
decisão administrativa não apenas atendeu ao dever de motivação, como o fez de forma fundamentada e pormenorizada, afastando qualquer alegação de nulidade por este fundamento.

Dos limites do controle judicial do ato administrativo

É cediço que o controle judicial dos atos administrativos
se limita
à verificação da legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade da decisão tomada pela Administração Pública.

Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova inequívoca de ilegalidade ou vício insanável. No caso dos autos, inexiste qualquer elemento probatório apto a desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo sancionador proferido pelo PROCON/MT.

Ao declarar a nulidade do processo administrativo e a inexigibilidade da multa, o Juízo singular substituiu-se à Administração Pública na análise da conveniência e oportunidade da sanção aplicada, invadindo esfera de atuação reservada ao órgão administrativo competente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO -MULTA DO PROCON -SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARAREDUZIR O VALOR DA
PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO –DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL –APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA–POSSIBILIDADE –MULTA FIXADA EMOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADEE AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO -HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada." (TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
.

Mario Roberto
Kono
de Oliveira,

j.
23
.6.
2020
)

No
caso
em tela
, o processo administrativo tramitou regularmente, foram observados o contraditório e a ampla defesa, a empresa apresentou defesa e recursos administrativos, e a decisão foi devidamente fundamentada. Inexiste, portanto, qualquer vício que justifique a anulação do processo administrativo ou a declaração de inexigibilidade da multa.

Da dosimetria da multa e observância ao art. 57 do CDC

A sentença recorrida também fundamentou a declaração de inexigibilidade da CDA em suposta nulidade da dosimetria da multa, alegando ausência de fundamentação concreta quanto à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica da empresa.

Mais uma vez não assiste razão à decisão recorrida.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os parâmetros para a graduação da multa administrativa:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

A decisão administrativa observou rigorosamente os critérios legais:

a) Gravidade da infração:
a autoridade administrativa considerou que a empresa manteve cobranças por serviço não prestado mesmo após pedido de cancelamento, e posteriormente descumpriu acordo homologado perante o PROCON, no qual se comprometeu a restituir valores em dobro. Tal conduta revela desprezo pelas normas consumeristas e pelo próprio órgão de defesa do consumidor, justificando a fixação de pena-base em patamar elevado.

b) Vantagem auferida:
a empresa manteve cobranças indevidas e não efetuou a restituição em dobro conforme acordado, auferindo vantagem patrimonial indevida às custas do consumidor.

c) Condição econômica:
a empresa, quando regularmente notificada, não apresentou seu Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) ou faturamento bruto. Diante da omissão, a autoridade administrativa utilizou a prerrogativa do parágrafo único do art. 57 do CDC, arbitrando a condição econômica por estimativa, considerando tratar-se de empresa de grande porte que atua nacionalmente no fornecimento de serviços de telecomunicações.

Fixada a pena-base em R$ 39.000,00, foi aplicada a atenuante de primariedade (art. 25, II, do Decreto Federal no 2.181/97), reduzindo-se a multa em 1/3 (R$ 13.000,00), resultando no valor final de R$ 26.000,00.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria foi realizada de forma fundamentada, observando todos os critérios legais e culminando em valor proporcional e razoável frente à gravidade da conduta praticada.

Da proporcionalidade e razoabilidade da multa

A sentença recorrida considerou desproporcional a multa de R$ 26.000,00 frente ao dano causado ao consumidor (R$ 436,68). Tal fundamentação, todavia, parte de premissa equivocada.

A multa administrativa não se destina à reparação do dano individual, mas sim à punição da conduta infracional e à prevenção de novas infrações. Seu caráter é punitivo-pedagógico e visa à proteção da coletividade de consumidores, não apenas do consumidor individualmente lesado.

Ademais, a multa deve ser suficiente para desestimular a prática infracional, especialmente quando se trata de empresa de grande porte. Multa ínfima, desproporcional à capacidade econômica do infrator, torna-se mero custo operacional, esvaziando a eficácia da norma consumerista e estimulando a reiteração de práticas abusivas.

Sobre a distinção entre multa administrativa e indenização por dano individual, a doutrina é precisa. Hugo de Brito Machado
1
esclarece que a vedação constitucional ao confisco incide exclusivamente sobre os tributos, não alcançando as penalidades pecuniárias, uma vez que estas não se submetem ao mesmo regime jurídico. Conforme leciona o autor, o tributo não pressupõe a prática de ilícito e possui finalidade arrecadatória, consistindo em receita ordinária do Estado, razão pela qual deve representar um ônus suportável ao contribuinte.

A multa, ao revés, tem como pressuposto a infração à norma jurídica e possui natureza eminentemente sancionatória, destinando-se a desestimular condutas ilícitas. Por essa razão, caracteriza-se como receita extraordinária ou eventual e pode assumir caráter mais gravoso, sem que disso resulte violação ao princípio do não confisco. Tal distinção teleológica e jurídica afasta a equiparação entre multa administrativa e indenização por dano individual, evidenciando a inaplicabilidade, à primeira, dos
limites próprios da tributação.

No caso concreto, o valor de R$ 26.000,00 não se revela exorbitante ou desproporcional. A conduta da empresa foi grave (cobrança indevida e descumprimento de acordo homologado), a vantagem auferida foi concreta (manutenção de cobranças e não restituição de valores), e a condição econômica da empresa, de grande porte nacional, comporta a sanção aplicada.

A redução da multa para valores próximos ao dano individual esvazia completamente o caráter pedagógico da sanção, transformando-a em mero ressarcimento e incentivando a reiteração de práticas abusivas, na medida em que o custo de eventual multa seria irrisório frente ao faturamento da empresa.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“
O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade ou
irrazoabilidade
, sem adentrar no mérito administrativo.

A redução do valor da multa com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade constitui exercício legítimo do controle de legalidade dos atos administrativos.
N
ão há nulidade no processo administrativo sancionador quando observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação.

A fixação do valor da multa deve observar os critérios legais do art. 57 do CDC, sendo legítima a intervenção judicial para adequá-lo quando exorbitante frente à gravidade da infração e aos demais elementos do caso
concreto.
”

(N.U 1001516-92.2024.8.11.0041,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Des.
D
eosdete

C
ruz
J
unior, DJE 7
.1.
2026)

"Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes." (N.U 1001335-43.2017.8.11.0007,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Yale
Sabo
Mendes,

j. 8.
9
.
2021)

Portanto, a multa aplicada pelo PROCON/MT mostra-se proporcional, razoável e adequada à gravidade da infração, devendo ser mantida integralmente.

Da não apresentação do DRE

Por fim, cumpre registrar que a empresa, quando regularmente notificada, não apresentou seu Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE), que possibilitaria a aferição precisa de sua condição econômica para fins de dosimetria da multa.

O parágrafo único do art. 57 do CDC autoriza expressamente o arbitramento da condição econômica por estimativa quando o fornecedor deixa de apresentar os documentos requisitados pela autoridade administrativa. Trata-se de prerrogativa legal que visa impedir que a omissão ou desídia do autuado beneficie-o na dosimetria da sanção.

No caso dos autos, a autoridade administrativa, diante da não apresentação do DRE, considerou que a empresa é de grande porte, com atuação nacional no fornecimento de serviços de telecomunicações, o que justificou o arbitramento da condição econômica em patamar elevado.

Tal proceder encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e não pode ser utilizado como fundamento para redução ou anulação da multa. Ao contrário, a não apresentação dos documentos requisitados configura desrespeito à autoridade administrativa e autoriza a fixação da sanção em patamar mais elevado dentro dos limites legais.

Diante de todo o exposto, verifica-se que: (i) o processo administrativo tramitou regularmente, com observância ao contraditório e à ampla defesa; (
ii
) a decisão administrativa foi devidamente motivada, com análise dos fatos apurados e correlação adequada aos dispositivos legais violados; (
iii
) a dosimetria da multa observou os critérios do art. 57 do CDC,
considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; e (
iv
) o valor da multa mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da sanção administrativa.

A declaração de nulidade do processo administrativo e de inexigibilidade da CDA não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, devendo ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal e determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os embargos à execução
fiscal,
reconhecendo a validade do processo administrativo, a regularidade da CDA no 2022103617 e a exigibilidade do crédito nela inscrito, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal no 1010682-22.2022.8.11.0041.

Condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026